Tribunal: TJES
Processo: 5005688-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005688-87.2022.8.08.0000

AGVTE
:

JOSENILSON DOS SANTOS

AGVD
OS:
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELOR MITTAL BRASIL - FUNSSEST e ARCELORMITTAL BRASIL S.A

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONVOC.

Débora ambos corrêa da silva

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO NULA.
TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE.
REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. BENEPLÁCITO INDEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta.

2.
Hipótese dos autos em que a decisão
recorrida
, sequer ao auspício de critérios objetivos,
analisou minimamente
os requisitos legais
para
o indeferir
o beneplácito da gratuidade da justiça
ao Recorrente
,
não pondera
ndo
acerca dos rendimentos auferidos pelo Agravante e a comprovação de suas despesas ordinárias e eventuais extraordinárias quando do ajuizamento da demanda,
motivo pelo qual, de rigor, a anulação da decisão recorrida.

3.
A
Corte Especial d
o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1215368/ES,
consignou que é possível a aplicação da teoria da causa madura em julgamento de agravo de instrumento, sendo
permitida
invocá-la na espécie,
porqu
anto a insurgência
objetiva apenas a análise dos
requisitos para concessão da gratuidade da justiça.

4.
A
gratuidade da ju
stiça
é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de
hipossuficiência econômica
,
a priori,
suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

5.
Verificada na espécie que apurado o saldo de mais de aproximadamente 05 (cinco) salários-mínimos entre os ganhos e as despesas mensais do Agravante,
verifica-se a sua capacidade financeira de arcar com o pagamento de custas prévias, considerando o valor da causa de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

6.
Recurso
conhecido e
provido,
para declarar a nulidade da decisão
objurgada,
contudo in
deferir os beneplácitos da gratuidade da justiça
ao Agravante
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
por maioria de votos
, conhecer e
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005688-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSENILSON DOS SANTOS
AGRAVADO: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora para
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, de forma a declarar a nulidade da decisão recorrid
a
, contudo in
deferir os beneplácitos da gratuidade da justiça
ao Agravante
.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005688-87.2022.8.08.0000

AGVTE
:

JOSENILSON DOS SANTOS

AGVD
OS:
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELOR MITTAL BRASIL - FUNSSEST e ARCELORMITTAL BRASIL S.A

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONVOC.

Débora ambos corrêa da silva

VOTO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

JOSENILSON DOS SANTOS
,
eis que irresignad
o
com a
decisão
proferida pelo juízo da

4ª Vara Cível de Cariacica
,
que
nos autos d
a
Ação de Revisão de Plano e Benefício Previdenciário
(
processo nº
5008235-98.2021.8.08.0012
)

ajuizada em face de
FUNDACÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST, ARCELORMITTAL BRASIL S.A
,

indeferiu
o
s beneplácitos da gratuidade da justiça
.

Na decisão recorrida o togado primevo
indeferiu a gratuidade da justiça ao fundamento que os documentos colacionados aos autos demonstrariam a condição de suficiência econômica do Agravante.

Verifica-se, de início,
o flagrante vício de fundamentação,
porquanto não houve
na decisão recorrida
, sequer ao auspício de critérios objetivos,
a mínima
análise
dos requisitos legais
para
o indeferimento
do beneplácito da gratuidade da justiça
ao Recorrente
, quais sejam, a possibilidade
do litigante
arcar com os custos do processo sem prejuízo ao seu sustento ou de sua família.

A
decisão
agravada
não pondera acerca dos rendimentos auferidos pelo Agravante e a comprovação de suas despesas ordinárias e eventuais extraordinárias quando do ajuizamento da demanda.

Inobstante o julgador não precise responder a todos os argumentos trazidos pelas partes, cabe-lhe pronunciar-se sobre as questões suscitadas de maneira fundamentada, prejudicial às alegações, o que não ocorreu
na decisão agravada sequer de forma genérica.

Ora,
a garantia constitucional estatuída no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, segundo a qual todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, é exigência inerente ao Estado Democrático de Direito e, por outro, é instrumento para viabilizar o controle das decisões judiciais e assegurar o exercício do direito de defesa. A decisão judicial não é um ato autoritário, um ato que nasce do arbítrio do julgador, daí a necessidade da sua apropriada fundamentação.

O
artigo 11 do Código de Processo Civil de 2015
adverte que
"Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade."

Registre-se
, ainda, que o §1º do art. 489 do CPC/15 esclarece:

Art. 489 [...]

§ 1
º:
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...].

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Confira-se também a doutrina de Fredie Didier Jr.:

"Como já se disse, a motivação tem conteúdo substancial, e não meramente formal. É bastante comum o operador do direito deparar-se, no seu dia-a-dia, com decisões do tipo 'presentes os pressupostos legais, concedo a tutela antecipada', ou simplesmente 'defiro o pedido do autor porque em conformidade com as provas produzidas nos autos', ou ainda 'indefiro o pedido, por falta de amparo legal'.

Essas decisões não atendem à exigência da motivação: trata-se de tautologias, que, exatamente por isso, não servem como fundamentação. O magistrado tem necessariamente que dizer por que entendeu presentes ou ausentes os pressupostos para a concessão ou denegação da tutela antecipada; tem que dizer de que modo as provas confirmam os fatos alegados pelo autor (e também, como já se viu, por que as provas produzidas pela parte contrária não o convenceram). Em outras palavras, o julgador tem que ingressar no exame da situação concreta posta à sua decisão, e não limitar-se a repetir os termos da lei, sem dar as razões do seu convencimento."
(in Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 6ª ed., Salvador: JusPodivm, 2011, p. 300-301)

Posto isto
,
de rigor,
de plano,
a anulação d
a decisão agravada, por ser carente de fundamentação, "data maxima venia", não tendo
ela
apreciado os argumentos apresentados pelo
A
gravante, limitando-
se
a
penas,
de forma genérica, a indeferir
a gratuidade da justiça.

Em evolução, a despeito da anulação da decisão objurgada
, entendo que
a matéria veiculada pelo
A
gravante
permite a aplicação da teoria da causa madura,
porqu
anto a insurgência
apenas
visa a
eventual

análise
d
os requisitos para concessão da gratuidade da justiça
.

De registrar, que
a Corte Especial d
o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1215368/ES,
consignou que é possível a aplicação da teoria da causa madura em julgamento de agravo de instrumento.

Por oportuno, colhem-se as palavras do Ministro HERMAN BENJAMIN:

[...] parece-me razoável entender que quem pode o mais, pode o menos. Se a teoria da causa madura pode ser aplicada em casos de Agravos de decisões interlocutórias que nem sequer tangenciaram o mérito, resultando no julgamento final da pretensão da parte, é possível supor que não há impedimento à aplicação da teoria para a solução de uma questão efetivamente interlocutória, desde que não configure efetivo prejuízo à parte. O que se propõe aqui é um minus - específico ao caso concreto - em relação à potencialidade da teoria.

Na doutrina, leciona
Daniel Amorim Assumpção Neves:

Conforme se nota da expressa previsão do art. 1.013, § 3º, I, do Novo CPC, a norma diz respeito à apelação, sabidamente uma das espécies recursais. Ocorre, entretanto, que parcela considerável da doutrina entende ser a regra pertencente à teoria geral dos recursos. Dessa forma, defende-se a aplicação da regra em todo e qualquer recurso, em especial no agravo de instrumento, recurso ordinário constitucional e recurso inominado nos Juizados Especiais, sem, entretanto, desprezar a priori outras espécies recursais, tais como o recurso especial e o recurso extraordinário, por mais particular que seja o caso concreto.
(Neves, Daniel Amorim Assumpção Manual de direito processual civil - Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves - 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Verificada,
destarte,
a nulidade da decisão e, com efeito, a aplicação da “Teoria da Causa Madura”, passo a
analisar se o Agravante reúne os requisitos para fruição da gratuidade da justiça.

É
certo que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar mas, na concretude do caso, acredito que as condições do
a
gravante lhe permitem usufruir do aludido benefício.

O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial, assim dispondo nos §§ 2º e 3º do art. 99:

Art. 99. [...]

§ 2
º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

[...].

Registre-se, que o
conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do
98 do CPC/2015
, não deve ser confundido com a situação de indigência,
mas sim com a impossibilidade da parte arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, ou seja, uma ponderação entre princípio da dignidade do ser humano e do acesso à justiça.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência
. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 257029 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2012/0242654-4 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 05/02/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 15/02/2013)

Não bastasse, trago lição doutrinária:

2. Insuficiência de recursos (art. 98, caput). Faz jus ao benefício da gratuidade aquela pessoa com “insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios” (art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. (...). A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo.
(
Breves comentários do código de processo civil [livro eletrônico] / Teresa Arruda Alvim Wambier...[et. alli], coordenadores – 1 ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015
)
.

Na espécie,
percebe-se do acervo coligido a este recurso, que o agravante ajuizou a demanda geratriz em
27/09/2021
, com a declaração de hipossuficiência.

A seguir, o magistrado a quo determinou a intimação
do Agravante
para comprovar documentalmente os requisitos para fruição da gratuidade da justi
ça
(Id nº 2842070 – pág.30)
,
oportunidade em que ele anexou
as seguintes receitas
(Id nº2842070 à 2842072 – pág.06)
: a)
o comprovante de crédito do INSS, no valor de R$ 3.375, 77 (três mil trezentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos);
b)
demonstrativo de pagamentos de complementação de aposentadoria da Funssest
no período de julho a setembro de 2020, no qual demonstra o percebimento líquido médio de R$ 4.871,54 (quatro mil oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos)

Ato contínuo o Agravante anexou as seguintes despesas
(Id nº 2842072 - pág.07 a Id nº 2842075- pág.05):
a) uma fatura de energia elétrica no valor de R$ 161,03; b) notas fiscais de compras efetuadas no supermercado, cujo somatório atinge R$ 2
94,71
; c) nota fiscal de farmácia no montante de R$ 70,51;
d) fatura da Cesan no valor de R$ 33,67; e)
Plano de saúde, no valor de R$ 1.988,06.

A
partir de uma ponderação entre seus rendimentos
(R$ 8.247,31)
e suas despesas
(R$ 2.547.98)
, entendo que agravante

apresenta condições de antecipar o pagamento das custas processuais
sem que isso prejudique o
seu sustent
o
e
o
de sua família,
porquanto pelos documentos juntados aos autos, verifica-se, que em média, o Agravante mensalmente possui um saldo positivo de R$ 5.699,33.

Nessa esteira
,
mesmo considerando outras despesas não comprovadas com vestuário, alimentação, medicamentos,
verifica-se
que apurado o saldo de mais de aproximadamente 05 (cinco) salários-mínimos entre os ganhos e as despesas mensais do Agravante,
pelo que evidente a sua capacidade financeira de arcar com o pagamento de custas prévias, considerando o valor da causa de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Assim,
tenho que
os documentos apresentados pelo agravante
não

são suficientes para demonstrar a
sua
hipossuficiência.

Por todo exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
, de forma a declarar a nulidade da decisão recorrid
a
, contudo in
deferir os beneplácitos da gratuidade da justiça
ao Agravante
.

É
como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005688-87.2022.8.08.0000

AGVTE
:

JOSENILSON DOS SANTOS

AGVD
OS:
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELOR MITTAL BRASIL - FUNSSEST e ARCELORMITTAL BRASIL S.A

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONVOC.

Débora ambos corrêa da silva

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO NULA.
TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE.
REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. BENEPLÁCITO INDEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta.

2.
Hipótese dos autos em que a decisão
recorrida
, sequer ao auspício de critérios objetivos,
analisou minimamente
os requisitos legais
para
o indeferir
o beneplácito da gratuidade da justiça
ao Recorrente
,
não pondera
ndo
acerca dos rendimentos auferidos pelo Agravante e a comprovação de suas despesas ordinárias e eventuais extraordinárias quando do ajuizamento da demanda,
motivo pelo qual, de rigor, a anulação da decisão recorrida.

3.
A
Corte Especial d
o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1215368/ES,
consignou que é possível a aplicação da teoria da causa madura em julgamento de agravo de instrumento, sendo
permitida
invocá-la na espécie,
porqu
anto a insurgência
objetiva apenas a análise dos
requisitos para concessão da gratuidade da justiça.

4.
A
gratuidade da ju
stiça
é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de
hipossuficiência econômica
,
a priori,
suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

5.
Verificada na espécie que apurado o saldo de mais de aproximadamente 05 (cinco) salários-mínimos entre os ganhos e as despesas mensais do Agravante,
verifica-se a sua capacidade financeira de arcar com o pagamento de custas prévias, considerando o valor da causa de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

6.
Recurso
conhecido e parcialmente
provido,
para declarar a nulidade da decisão
objurgada,
contudo in
deferir os beneplácitos da gratuidade da justiça
ao Agravante
.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.